Tribunal: TJSP
Processo: 1027453-05.2014.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de lesão na mão esquerda. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de lesão na mão esquerda. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027453-05.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANILTON MARTINS DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
2
Remessa Necessária Cível no: 1027453-05.2014.8.26.0602
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ANILTON MARTINS DE CARVALHO
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Sorocaba - 2a Vara Cível
Voto no 13.496
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de lesão na mão esquerda.
Acidente
típico.
Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-
doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Alessandra Lopes Santana de Mello, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor equivalente a 50% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
3
salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à alta médica (12/04/2014); abono anual;
juros moratórios a partir da citação de forma englobada sobre o montante devido e,
após, devidos a cada mês, de forma decrescente, submetendo-se ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09; aplicação do IPCA-E para
correção monetária, inclusive para efeito de atualização do precatório; honorários
advocatícios fixados em 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do
C. STJ)(fls. 371/378 e 389/390), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de reexame necessário.
Não houve recursos voluntários (fl. 395).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Difran
Indústria e Comércio Ltda., na função de torneiro, em torno com comando numérico,
sofreu, em 27/09/2013, acidente, lesionando a mão esquerda, com consequente redução
de sua capacidade laborativa. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
pela empregadora (fl. 158).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no lapso temporal compreendido entre 13/10/2013 a 11/04/2014 (NB
91/603.763.095-3 - S 62.3 - Fratura de outros ossos do metacarpo fls. 87/88 e 209).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
4
O laudo médico-pericial, subscrito pela culta perita do IMESC,
Dra. Luciana Cury, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado, advinda da lesão na mão esquerda (fls. 329/340).
Atestou que:
“Membros superiores:
- INSPEÇÃO: Presença de cicatriz de 11 cm em dorso da mão
esquerda.
- PALPAÇÃO: Sem alterações.
- MOVIMENTAÇÃO: Diminuição moderada da amplitude do
movimento de flexão dos 4° e 5° quirodáctilo esquerdos. Limitação leve com referência
de dor aos movimentos de flexão dos 2° e 3° quirodáctilos esquerdos. Demais
articulações com movimentação ativa, passiva e contra resistência normal e sem
restrições de movimentos. Força preservada a direita e diminuída em grau leve a
esquerda.
(...)
Como pode ser observado, a mão apresenta inúmeras funções e a
preensão dos objetos pode ocorrer de formas distintas. No caso concreto, os
movimentos mais importantes da mão estão preservados, porém há maior dificuldade
em realizar tarefas que exijam o uso habitual e constante dos quirodáctilos esquerdos.
Atualmente há uma incapacidade laboral parcial e permanente
para atividades que exijam o uso habitual e constante dos quirodáctilos esquerdos.
Não há incapacidade laboral para a função habitual de auxiliar
de produção, pois os principais movimentos de pinça estão preservados, porém exige
maior esforço.
6- CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
- O autor sofreu acidente de trabalho em 27/09/2013 que resultou
fratura dos 4° e 5° quirodáctilos e lesão de tendão da mão esquerda.
- Atualmente há uma incapacidade laboral parcial e permanente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
5
para atividades que exijam o uso habitual e constante dos quirodáctilos esquerdos."
(fls. 332/334).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente de trabalho e a mazela é de clareza
meridiana, havendo emissão de CAT pela empregadora e concessão de auxílio-doença
na espécie acidentária pela autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pela vistora
judicial.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol do
Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela redução
permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a
execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de mudança de função.
Assim, a MM. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários do auxílio-
acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade com
o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
6
auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença relacionado ao
objeto da demanda, isto é, 12/04/2014 (NB 91/603.763.095-3 - fls. 87/88 e 209), é
mantida, nos moldes do disposto no artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou
os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos para
"fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a
suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
Se houver notícia de que percebeu benefício previdenciário após o
termo inicial do auxílio-acidente concedido, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
7
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada
sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
8
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
9
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública for
parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária
deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o cumprimento, sendo
de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo, aguardando-
se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, conheço do reexame necessário e lhe dou parcial
provimento, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1027453-05.2014.8.26.0602 - Voto no 13.496
10
1. N° do processo:
1027453-05.2014.8.26.0602
1. Nome do segurado:
Anilton Martins de Carvalho
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
12.04.2014
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença